Tribunal: TJDFT
Processo: 0720860-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720860-72.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os impetrantes agravam da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708869-45.2024.8.07.0018 - id 197390399) que indeferiu tutela de urgência para: a) suspender os débitos incluídos no REFIS/DF em face dos precatórios ofertados, até que a PGDF promova a atualização, como determina a LC 1.025/23, art. 8o, § 5o ; b) suspender os débitos até a final tramitação dos processos - Comunicado SEEC/SUREC/CBRAT/GBRAT/NULIQ -138462677 - PA: 04034-00018641/2023-89. e Comunicado SEEC/SUREC/CBRAT/GBRAT/NULIQ - 138475429 - PA: 04034-00018655/2023-01; c) determinar que seja expedida a Certidão Positiva com efeitos de Negativa, garantindo a manutenção das impetrantes no REFIS, bem como no regime de tributação simplificada da Lei no 3.168/2003, até final sentença, sob o fundamento de ausência de evidências de ilegalidade nos atos praticados, por demandar o exercício do contraditório efetivo e por se tratar de liminar satisfativa. Narram que em 24/11/23 e 25/11/23 aderiram ao parcelamento REFIS-DF 2023 na opção de pagamento à vista com compensação de débitos com precatório e que conforme o art. 8o, § 7o, da mencionada LC, o contribuinte que escolhesse a opção à vista com precatório teria de efetuar o pagamento do sinal correspondente à 10% da dívida à vista e o saldo de 90% seria pago com precatório. Afirmam que, dentro do prazo para adesão, ofertaram os precatórios e somente após o aceite pela SUREC da PGDF é que o boleto do sinal foi emitido e pago. Esclarecem que em 16/04/24 receberam os Comunicados SEEC/SUREC/CBRAT/GBRAT/NULIQ, informando que os precatórios ofertados se encontram sub judice e que o título ofertado não corresponde a 90% do valor da parcela do saldo remanescente, o que impossibilita liberar a Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Ressaltam que apresentaram resposta às notificações para complementação dos valores sob pena de exclusão do REFIS, requerendo que os autos retornassem à PGDF para que se procedesse à correção dos valores ou fundamentar a negativa, porém, até o presente momento não houve resposta. Alegam que os precatórios não foram recusados pela PGDF, mas sim aceitos pelo valor originário indicado na escritura de cessão, não sendo realizada a atualização, o que ofende o § 5o daquele art. 8o, e que o fato de estar sub judice não impede a atualização, nem, tampouco, a suspensão da exigibilidade do crédito até que a PGDF realize a análise, incluindo a atualização. Argumentam que o despacho proferido pela PGDF é apenas informativo, ou seja, não há recusa, apenas negativa de cumprir a atualização do precatório, e que se esse Órgão quer esperar o término do processo judicial para providenciar a atualização do precatório deveria, ao menos, suspender a exigibilidade da dívida, que está “garantida”, não podendo ser exigida a complementação do pagamento sem cumprimento da obrigação legal de atualizar o precatório. Defendem que, com a atualização, os precatórios ultrapassam o valor do saldo remanescente. Sustentam que, por haver recursos administrativos, a exigibilidade dos débitos deveria ser suspensa, na forma do CTN 151, III, até por já terem sido parcelados pelo REFIS-DF. Apontam perigo de dano na possibilidade de bloqueios nas contas e/ou constrição de bens ou ativos nas execuções fiscais que estão suspensas em razão do REFIS. Requerem a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 197390399 – autos principais): “(...). As impetrantes desejam obter a suspensão da exigibilidade dos créditos submetidos ao programa de parcelamento REFIS. Sob essa realidade, o que sobreleva é o dever do administrador cumprir a determinação legal, uma vez que se trata de ato administrativo vinculado. Como cediço, a revisão de ato administrativo pelo Poder Judiciário apenas se mostra possível nas hipóteses de abuso ou excesso de poder, desvio de finalidade, ou, ainda, ofensa manifesta a qualquer princípio ou regra de ordem pública. No caso concreto, a Procuradoria do Distrito Federal não aceitou os precatórios apresentados em garantia, uma vez que estariam sendo discutidos judicialmente, além de alegar que não cobrem 90% do valor do débito. Nota-se que se cuida de decisão administrativa devidamente fundamentada (ID 197354791), da qual foi oportunizado o recurso administrativo. Neste cenário, a priori, não evidencio qualquer ilegalidade nos atos praticados pelas ils. Autoridade Coatoras, a amparar o deferimento do pedido de liminar. De mais a mais, tenho que pleito dos impetrantes demanda o exercício do contraditório efetivo, com a vinda aos autos das informações prestadas pela il. Autoridade indigitada, possibilitando a devida análise da controvérsia posta nos autos. (...). Por conseguinte, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. (...).” Independentemente da atualização dos valores, os precatórios, encontram-se sub judice, o que, em tese, impossibilita, ao menos temporariamente, a compensação pretendida, conforme resposta à manifestação da segunda agravante (id 197356024 – autos principais): Prezado contribuinte, Conforme consta na presente Notificação, o Comunicado – SEEC/SUREC/CBRAT/GBRAT/NULIQ (PROCESSO: 04034-00018655/2023-01) revela que: "Considerando a informação prestada pela PGDF através do Despacho-PGDF/SEGER/SUOP/DIPREC/GECOPRE (136998127), o precatório ofertado no processo em epígrafe encontra-se sub judice, ou seja, está em discussão judicial. (...) Desta forma, enquanto não for finalizada esta análise e, particularmente, a discussão judicial, não é possível afirmar que sua compensação será realizada. Verificamos que o valor de face do título ofertado não corresponde a 90% do valor da parcela do saldo remanescente dos débitos consolidados e, por esta razão, não é possível liberar a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Esta condição está prevista no §8o do art. 8o da Lei Complementar 1025/2023 c/c o §12 do art. 7o do Decreto 45110/2023. Em face do exposto, comunicamos a situação atual de seu pedido e, caso opte pela substituição do precatório, é necessário apresentar TODA a documentação exigida pelo § 6o do art. 7o do Decreto 45.110/2023. É facultada, ainda, a realização do pagamento do débito em espécie.” Desta forma, a exigibilidade do crédito tributário NÃO se encontra suspensa por falta de amparo legal, sendo dessa forma exigível. Assim, a Certidão de Dívida Ativa emitida em 15/05/2024 ainda é positiva (conforme anexo). O contribuinte tem o prazo legal, dado pela Notificação, para se regularizar seja por apresentação de um outro precatório que atenda os requisitos legais, seja pelo parcelamento da dívida, seja pelo pagamento do débito em espécie. Portanto, o prazo da Notificação 149/2024 continua válido para fins de exclusão. (...).” Não foi comprovada a interposição de recurso administrativo, mas, sim, de resposta às notificações (ids 197356003; 197356006 – autos principais), não se vislumbrando, portanto, a hipótese de incidência do CTN 151, III. Por outro lado, não obstante emitida guia para pagamento dos 10% do montante do débito, foi identificada a possibilidade de não ser concretizada a compensação com os precatórios, haja vista encontrarem-se sub judice, conforme comunicado recebido pelas agravantes, razão pela qual a aparente pendência da autorização do parcelamento, mediante os precatórios oferecidos, em princípio, afasta a imediata suspensão da exigibilidade prevista no CTN 151, VI. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator